Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO - CPF: 537.275.091-04 (APELADO), OLIMPIO SILVA DAMASCENO - CPF: 346.799.441-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RESTRIÇÃO DE NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DE VALORES MANTIDA – DANO MORAL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1. A alteração das teses e pedido em sede recursal configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

2.
Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar

a regularidade da contratação e das cobranças
.

3. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CIVIL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR RESTRIÇÃO DE NOME NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO/SERASA

nº
1016703-14.2022.8.11.0041
, ajuizada por
LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO
, que, julgou parcialmente procedente a inicial nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]
confirmar
a liminar concedida e
declarar inexistente
o contrato de Cartão de Crédito Consignado em debate nos autos e
condenar
o requerido
a devolver/
restituir de forma simples os valores descontados da remuneração do reclamante nos dois últimos meses –
R$ 1.451,66
- devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.
Condeno o réu
, ainda, ao pagamento de danos morais no montante de
R$ 5.000,00
, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de1% a.m a partir da publicação da sentença.

A apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, alegando que a verdadeira parte legítima é o falido Banco Cruzeiro do Sul. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Banco Pan, via leilão oficial realizado em 26/04/2013, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo órgão regulador, também liquidante, Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado. [...]
”;

2)
“
[...]
e
sta expectativa gerada pelo Banco réu possibilita o afastamento da anulação requerida na inicial, através da boa-fé objetiva, pois não é verossímil a alegação da parte autora de desconhecimento do contrato após consolidada a situação de fato e de direito consistente nos descontos/pagamentos mensais [...]”
;

3)
“
[...]o contrato foi pactuado por livre e espontânea vontade das partes, não havendo, portanto, qualquer vício que possa dar margem para a decretação de sua nulidade [...]
”; e

4)
“
[...]é descabida a pretensão da Recorrida de modificação das cláusulas contratuais, pois estas eram de seu conhecimento desde a assinatura do pacto [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada
” e, subsidiariamente, “
caso seja mantida a condenação do banco apelante, o que se considera apenas por hipótese, requer seja reformada a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral
”.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 196564269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, em relação à tese recursal de ilegitimidade passiva do banco Apelante, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular, não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO –
INOVAÇÃO DE PEDIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE
– DANOS MORAIS – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO KM – SUCESSIVOS INGRESSOS NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração do pedido em sede recursal, configura inovação, vedada em nosso ordenamento jurídico.

Os danos morais decorrem do fato de o consumidor ter de suportar os ônus decorrentes da aquisição de veículo zero quilômetro defeituoso, tendo que reiteradas vezes ser desprovido da posse do bem para o seu conserto e, ainda, tendo que lidar com a ineficácia dos meios empregados para a correção do problema.

(N.U 1036282-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 08/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO –
INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1002617-65.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. DECOTE. 1) A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual, em audiência, oportunidade em que as partes foram concitadas a apresentar alegações finais, sem recurso pelas partes. 2)
Mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassada
s. 3) A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual em seu artigo 3º, § 2º incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. 4) No caso concreto, conquanto a quantia arbitrada para indenização não se mostre de monta significativa para fins de não ser suportada por uma instituição bancária, no cenário dos autos em que se discute sobre a validade de um contrato de refinanciamento de dívida por empréstimo de uma quantia equivalente a R$10.635,03 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos), tem-se que o valor arbitrado praticamente quita o empréstimo contratado. Assim, tem-se por desproporcional a imposição de tal quantia para punir o apelante pela ilícita conduta de fazer refinanciamento da dívida sem a autorização da apelada, a qual, praticamente ficará desobrigada do pagamento do empréstimo originário que contraiu voluntariamente. 5) Apelação parcialmente provida.

(TJ-AP - APL: 00029450620178030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 05/11/2019, Tribunal)

Frise-se que no presente caso não há qualquer demonstração de força maior que justifique a apresentação de novos fatos e teses no recurso de apelação, não se enquadrando, portanto, na hipótese do art. 1.014 do CPC.

Diante disso,
não conheço dessa parte do recurso.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e restituição, na forma simples, de valores cobrados indevidamente.

Alega a parte Apelante que não haveria nenhuma ilegalidade nas cobranças realizadas e, portanto, pleiteia a reforma da sentença.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 196564209, ocasião em que se deixou clara a determinação ao réu que apresentasse “
em concomitância com a contestação, o contrato e demais documentos que deram ensejo aos descontos questionados no processo
”
.

Neste viés, embora a parte Apelante alegue que a parte autora “
na oportunidade da contratação do empréstimo, foi informada da taxa dos juros de empréstimo (remuneratórios) e demais encargos
”, deixou ela de apresentar cópia do contrato firmado entre as partes, seja o contrato original, sejam as repactuações firmadas posteriormente
.

Por outro lado, a parte Autora, ora apelada, demonstrou que, após a repactuação do débito e mesmo sem se utilizar do cartão desde 2019, o valor da dívida somente aumentava, restando demonstrado ainda que seu nome fora negativado.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido a jurisprudência desta corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –

ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 –

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Consoante o artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o requerido a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

(N.U 1006235-11.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse viés, tal como estabelecido em sentença, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024